Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. NÃO VERIFICADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA PENA. FIXAÇÃO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Esgotados todos os meios para a tentativa de localização do apelante não há falar em nulidade da decisão que decretou sua revelia, tampouco a Defesa demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo ao acusado, principalmente quando se constata que o advogado constituído estava presente na audiência de instrução e julgamento, dela participando ativamente com a formulação de perguntas às testemunhas dos autos.

2. Não se cogita de nulidade da busca pessoal, realizada em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, na medida em que demonstrado que o apelante agiu de forma suspeita, tornando legítima a abordagem policial.

3. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, a condenação deve ser mantida.

4. Se a sentença fixou a pena do apelante no mínimo legal, o apelo carece de interesse recursal nesse ponto.

5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.